Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. ADESÃO DA EMBARGADA AO SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme disposições dos art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado no tocante ao item 4 do acórdão recorrido, pois sustenta que demonstrou a adesão da parte autora ao seguro prestamista.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é uma tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento ao seu recurso.
5. Ademais, o embargante apenas suscita argumentos fáticos que já foram analisados no acórdão recorrido, sem apontar qualquer motivo ensejador ou relevante que possa modificar o entendimento exarado anteriormente.
6. Portanto, não há contradição no acórdão recorrido que mereça qualquer reforma, tendo em vista que a Turma Julgadora analisou detidamente os fundamentos apresentados no ato de interposição do recurso inominado. No item 4 da ementa assim restou assentado: “4. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. A parte ré não demonstrou a adesão da parte autora ao seguro prestamista. Não há qualquer informação sobre qual foi a seguradora contratada e tampouco consta documento assinado pelos consorciados. A cobrança mensal do suposto seguro, nas mensalidades do consórcio, não é prova suficiente para demonstrar a efetiva contratação, razão porque tal pedido não prospera”.
7. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.